Tribunal: TJDFT
Processo: 0736305-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736305-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDETE DA SILVA RIBEIRO MELO, TARCISIO ARAUJO KUHN RIBEIRO, EDNIZIA RIBEIRO ARAUJO KUHN, HTRIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FALIDA AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HILDETE DA SILVA RIBEIRO MELO, TARCISIO ARAUJO KUHN RIBEIRO e EDNIZIA RIBEIRO ARAUJO KUHN em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo de Execução n.o 0706803-46.2024.8.07.0001. Em suas razões, os agravantes pleiteiam o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, “tendo em vista a falência decretada nos autos da ação de n.o 0700250-38.2024.8.07.0015, sendo os fiadores proprietários que estão afundados em dívidas”. Pelo despacho de ID n.o 63559717, os agravantes foram intimados a anexar aos autos os documentos comprobatórios de suas reais situações financeiras. Na petição de ID n.o 63999467, os agravantes anexaram documentos que comprovam apenas a situação de hipossuficiência da agravante Hildete da Silva Ribeiro Melo. Quanto aos demais agravantes (Tarcísio e Ednízia), foi concedido o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para anexarem aos autos os documentos comprobatórios da alegada pobreza, sob pena de indeferimento do benefício, ou para recolherem o devido preparo. Porém, os agravados Tarcísio Araújo e Ednízia Ribeiro, devidamente intimados, deixaram transcorrer in albis o prazo concedido, como bem certificado pela i. Secretaria da Turma, nos IDs ns.o 64503823 e 64503477. É o relato do necessário. DECIDO. Sobre o pedido de gratuidade de justiça, o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos, constatam-se presentes cópias da declaração do IRPF e da Carteira de Trabalho Digital apresentadas pela agravante Hildete da Silva, os quais indicam que essa não consegue arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, segundo os documentos ora anexados, a agravante Hildete da Silva não possui atualmente renda, tendo em vista que se encontra desempregada. Assim sendo, defiro o pedido de gratuidade de justiça apenas à agravante HILDETE DA SILVA RIBEIRO MELO, uma vez que comprovou os requisitos. Quanto aos demais agravantes, não tendo sido apresentada a declaração de hipossuficiência exigida, nem provas robustas sobre sua situação financeira dos mesmos, não é possível reconhecer a condição de presunção de veracidade e, consequentemente, deferir a gratuidade de justiça, razão pela qual indefiro o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça aos agravantes TARCISIO ARAUJO KUHN RIBEIRO e EDNIZIA RIBEIRO ARAUJO KUHN, por ausência de requisito imprescindível, devendo ser recolhido o devido preparo, uma vez que devidamente intimados, quedaram-se inertes. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Dessa forma, intimem-se os agravantes Tarcísio e Ednízia para que comprovem o recolhimento do preparo do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso quanto a eles, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Após, voltem-me conclusos os autos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador